Tribunal: STF
Processo: RE 1398804
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná, em face de decisão de 19/10/2023, por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário. Eis a ementa da decisão embargada (e-doc. 11):  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA GERAL DA UNIÃO NÃO EXCLUI COMPETÊNCIA DOS ESTADOS. TEMA RG Nº 1.177. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.”  



    2. O embargante aponta omissão, uma vez que não foi determinada a aplicação da sistemática da repercussão geral relacionada ao RE nº 630.137 (Tema RG nº317).



    3. Pugna pela aplicação do precedente e a devolução dos autos à origem para observação da sistemática de repercussão geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. A sistemática da Repercussão Geral foi aplicada de acordo com a especificidade da questão discutida no feito, relacionada ao Tema RG 1.177, em congruência com a matéria devolvida no recurso extraordinário. 



    5. A parte embargante deixou de impugnar a aplicação à espécie da tese fixada no Tema RG 1.177, arguindo a necessidade de aplicação do Tema RG nº 317, sem correlacionar a tese paradigma com o caso dos autos.



    6. Vê-se, portanto, inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no comando impugnado, tratando-se de mera irresignação quanto ao decidido que, contudo, não foi devidamente fundamentada.



    7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator